Tribunal: TJDFT
Processo: 0750660-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750660-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Farias e Pena Advogados Associados contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0031619-17.2016.8.07.0001, determinou a apresentação de nova planilha de cálculos com o decote dos juros moratórios, pois somente seriam devidos a partir da intimação para o pagamento (ID no 73967709, págs. 1-2). 2. Foram opostos embargos de declaração (ID no 75690381), rejeitados pela decisão de ID no 76456992. 3. O agravante sustenta, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado do título executivo que fixou os honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e também deste Tribunal. 4. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que os valores referentes aos juros moratórios não sejam excluídos do cumprimento de sentença, pois integral o seu objeto. No mérito, pede a reforma da decisão, coma confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 21748171 e no 21748173). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível (ID no 70957857) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora agravado. 9. Como consequência da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC (ID no 70957857, pág. 67). A verba ainda foi majorada pelo STJ ao negar seguimento ao Recurso Especial, conforme ID no 70957864, pág. 45, tornando-se definitivo em 13,8% do valor atualizado da causa. 10. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (CPC, art. 85, §14). 11. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 12. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem incidir a partir da intimação do devedor para efetivar o pagamento, pois será o momento em que haverá a sua constituição em mora. Precedente: TJDFT Acórdão no 1299700, 07290012220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A decisão recorrida aplicou corretamente esse entendimento, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO